Tribunal: TJDFT
Processo: 0738090-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA OU CONDENAÇÃO. IRRELEVANTE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. VIÁVEL. LITERALIDADE NORMATIVA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE URBANIDADE E RESPEITO AOS DEMAIS INTERNOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório composto pelo depoimento do interno vítima da violência e relatos de dois policiais penais, uníssonos nos aspectos centrais da falta grave, ou seja, que o agravante desferiu um soco nos lábios de outro interno, é suficiente para comprovar o descumprimento de dever de urbanidade e respeito no trato com os demais condenados, previsto no artigo 39, inciso III, da Lei de Execução Penal.
2. O silêncio do agravante não foi empregado em seu desfavor. A autoridade judiciária se limitou a consignar que, de um lado, há robusto acervo probatório a indicar sua autoria e a materialidade da falta e, de outro lado, nada há que o favoreça, sequer sua própria versão, pois permaneceu em silêncio.
3. O Superior Tribunal de Justiça no enunciado n. 526 assentou que “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
4. Em razão da independência das esferas cível, penal e administrativa, não é necessário denúncia nem condenação para que as sanções disciplinares possam ser aplicadas, uma vez que a esfera penal somente se sobrepõe quando há o expresso reconhecimento de inexistência do fato ou negativa de autoria.
5. A conduta imputada ao interno foi tipificada no artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, inciso III, ambos da Lei de Execução Penal (falta grave pelo descumprimento dos deveres de urbanidade e respeito no trato com os demais internos), que não é prevista como falta grave, o que impõe a desclassificação para a falta média com o retorno dos autos ao juízo de origem para adeque as penalidades.
6. Recurso parcialmente provido.